Tribunal: TJBA
Processo: 0560532-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560532-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL DA SELIC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

A legislação estadual da Bahia (Lei nº 7.014/1996) adota a seletividade do ICMS, estabelecendo alíquota geral de 17% e alíquota majorada de 25% para a energia elétrica, acrescida de adicional de 2% (Lei nº 7.988/2001) destinado ao FUNCEP. Essa diferenciação viola o princípio da seletividade, previsto no art. 155, § 2º, III, da CF/1988, ao tributar bem essencial com alíquota superior.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 714.139/SC (Tema 745), firmou tese no sentido de que a adoção da seletividade impede alíquotas superiores para bens essenciais, como energia elétrica. A decisão foi reiterada na ADI 7128/BA, declarando a inconstitucionalidade da alíquota majorada com efeitos modulados a partir de 01/01/2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até 05/02/2021, como é o caso dos autos.

A cobrança do adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza somente é admissível para produtos supérfluos. A energia elétrica, por sua essencialidade, não pode ser incluída nessa hipótese, sendo indevida a incidência do adicional.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (02/10/2015), conforme prescrição tributária quinquenal, incluindo-se também as parcelas vincendas.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, a taxa SELIC deve incidir desde a data do pagamento indevido ou a maior, não sendo admissível a fixação do termo inicial no trânsito em julgado, conforme constou da sentença recorrida.

O CPC (art. 85, §§ 1º, 3º e 11) impõe ao Tribunal a obrigação de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal, observados os parâmetros legais. Assim, diante do desprovimento do recurso do Estado da Bahia, a verba honorária fixada deve ser majorada de 15% para 20% sobre o valor do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0560532-40.2015.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s - ESTADO DA BAHIA e EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
e CONHECER e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2